Tribunal: TJMT
Processo: 1022629-67.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022629-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA SAMPAIO LOBAO - CPF: 009.491.701-94 (RECORRENTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), CLARA YARA DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 020.399.911-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRO AEROPORTO COM 700KM DE DISTÂNCIA. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM DIFERENÇA DE 6 (SEIS) HORAS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CHEGAR NO AEROPORTO REALOCADO. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O serviço de transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas, a ausência de suporte e o elastério temporal.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença a fim de que sejam fixados danos morais, cujo valor sugere de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença tal como foi lançada no juízo
a quo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem na análise se ocorreu danos morais pelo atraso do voo de 6 (seis) horas.

A parte recorrente aduz que adquiriu passagens aéreas para o trecho Maringá/PR – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 06.10.2019 às 13h20. Ocorre que, no momento do embarque, os passageiros foram informados sobre o cancelamento do voo, de modo que fora realocada para o aeroporto de Londrina/PR com saída às 20h20. Informa que o aeroporto objeto da realocação possuía uma distância de cerca de 700km

e a empresa aérea não disponibilizou transporte, tendo que alugar um veículo e arcar sozinha com as despesas.

A recorrida não comprova que o serviço foi prestado nos termos contratados, logo, resta incontroverso o atraso de 6 (seis) horas. Por consequência, não tendo comprovado que o defeito inexistiu ou que teria sido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sua responsabilidade objetiva é mantida ante a ausência de comprovação de qualquer excludente de responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Com efeito, a responsabilidade da recorrida deve ser reconhecida em virtude da ausência de suporte adequado, o que está ilustrado quanto ao transporte decorrente da realocação para aeroporto com distância de 700km.

A alegação de mau tempo não se suplanta a ausência da devida assistência.

Além disso, na hipótese em exame, a empresa aérea não conseguiu nem mesmo demonstrar tal fato.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

A ação prolongada da empresa acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, deve ser reformada a sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço da recorrida e o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. REVELIA. RAZÃO PARA CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA.
CHEGADA APROXIMADAMENTE 11 HORAS APÓS O PROGRAMADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O atraso de voo superior a 4 (quatro) horas sem justificativa plausível, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 8010410-04.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017)

É consabido que a fixação do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela fixação dos danos morais no valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida e fixar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023